Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003083-62.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES Agravada: VALDETE SANTOS OLIVEIRA FILHA Advogado(s): RAABE SANTOS LOPES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR FALHA NA GESTÃO OPERACIONAL DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e de incompetência absoluta da Justiça Estadual. O Agravante sustenta que a controvérsia se refere à substituição dos índices oficiais de correção monetária do fundo, o que atrairia a responsabilidade da União Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute eventual ausência de aplicação de rendimentos devidos em contas individuais do PASEP; (ii) saber se, inexistindo a participação da União no polo passivo, a competência para processar e julgar a causa permanece na Justiça Estadual. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva nas ações que discutem falha na prestação de serviços relativos às contas PASEP, incluindo hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 4. Ainda que o Agravante sustente que a pretensão autoral envolveria a substituição dos índices oficiais de remuneração do fundo, a controvérsia apresentada também abrange a alegação de ausência de aplicação de rendimentos, hipótese expressamente contemplada pelo precedente vinculante do STJ. 5. Na condição de gestor operacional do programa, compete ao Banco do Brasil S/A executar as determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, inclusive quanto à aplicação dos índices de correção monetária e juros, podendo responder por eventuais falhas na execução dessas atribuições. 6. Reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira e inexistindo participação da União na lide, não se configura hipótese de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, sendo adequada a tramitação do feito perante a Justiça Estadual. 7. Não demonstrada a probabilidade do direito invocado, tampouco configurado risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular prosseguimento do processo, não se justifica a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ações que discutem falha na gestão operacional de contas individuais vinculadas ao PASEP, inclusive quando alegada ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo. 2. Ausente a participação da União no polo passivo, compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas dessa natureza". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema 1.150). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003083-62.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Valdete Santos Oliveira Filha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator